Tribunal: STF
Processo: RE 557727
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-RECEPÇÃO
   DO ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N.
   432/1985, PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ADICIONAL DE
   INSULUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
        O Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 565.714, Relatora a
   Ministra Cármen Lúcia, DJE de 7.5.08, fixou o entendimento no
   sentido de que a vinculação do adicional de insalubridade ao
   salário mínimo ofende a Constituição do Brasil. Enfatizou que, a
   despeito do reconhecimento da não-recepção, o Tribunal não
   poderia substituir a base de cálculo legal, sob pena de atuar
   como legislador positivo.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.